Tribunal: TJSP
Processo: 2159119-65.2020.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. Base de cálculo do ITCMD na hipótese de doação de quotas do capital social de empresa. Alegação de alteração na situação que acarretou a inadmissão do IRDR 2199051-94.2019.8.26.0000, proposto a respeito do mesmo Tema. Modificação não entrevista em tão curto espaço de tempo: número de casos sobre o tema que ainda é diminuto.

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. Base de cálculo do ITCMD na hipótese de doação de quotas do capital social de empresa. Alegação de alteração na situação que acarretou a inadmissão do IRDR 2199051-94.2019.8.26.0000, proposto a respeito do mesmo Tema. Modificação não entrevista em tão curto espaço de tempo: número de casos sobre o tema que ainda é diminuto. Petição que aponta para casos, em sua maioria, julgados em data anterior ao pronunciamento colegiado. Feito originário já julgado em grau de recurso. Art. 978, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Perspectiva de instauração de Incidente de Assunção de Competência também prejudicada. Relevância que não se divisa sem apreciação de aspectos de fato particulares a cada caso – não se divisando na forma comum, passível de ser figurada por meio da abstração desses elementos, transcendência que justificasse prevenir a possibilidade de soluções que, adaptadas justamente à particularidades de cada questão, não se deixem reduzir a uma única e predeterminada matriz. Incidente não admitido